Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0721969-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUDICLEIA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAUDICLEIA SILVA DE ARAUJO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de que lhe fosse concedido o medicamento Enhertu 100mg, utilizado no tratamento contra o câncer. Em suas razões, a agravante alega, em suma, que, ao contrário do que consta na decisão agravada, há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, pois foi diagnosticada com carcinoma ductal infiltrante (CID 50), câncer gravíssimo, conforme informações apresentadas em artigo científico, devidamente traduzido e juntado aos autos principais n. 0714323-85.2023.8.07.0003 (id 47467463, p. 83). Afirma que comprovou documentalmente o câncer de mama com metástase, situação que por si só comprova a necessidade urgente de concessão do medicamento, de modo que não se poderia falar em ausência de provas a embasar a urgência e a probabilidade do direito. Registra que a jurisprudência do Tribunal autoriza a concessão do medicamento, entendendo que o plano de saúde não pode obstar o tratamento, mesmo que seja prescrito medicamento off label, sem apresentar a possibilidade de tratamento alternativo com o mesmo grau de eficácia e segurança. Requer, assim, a concessão da tutela em caráter de urgência, determinando ao agravado que conceda o medicamento Enhertu 100mg de que a agravante necessita. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id 47467463 da ação principal). Após o exame dos autos, considero que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 1.252, de 22 de maio de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Com efeito, as questões tratadas no presente recurso podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Assim, não demonstrado o risco imediato à recorrente, caso não inicie o uso do medicamento no período do plantão judicial, não há como se conceder a tutela requerida. Admitir-se a apreciação do pedido, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Neste quadro, tem-se por imperioso que o recurso siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 03 de junho de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial